Tribunal: TJPA
Processo: 0011304-29.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011304-29.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUCILEIA ROCHA DA SILVA, RILDO DA SILVA BRITO, SIMONE DA SILVA BRITO, CARLA ANDREIA DA SILVA BRITO, FABIO DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE FATAL. CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA E FALTA DE PRUDÊNCIA DO AGENTE NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais em favor de Lucileia Rocha da Silva e Outros, em razão de acidente fatal envolvendo o ofendido atropelado por uma pá carregadeira de propriedade do ente municipal. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município de Belém, fixando indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Belém e o dano sofrido pela vítima, e;

(ii) Estabelecer se a culpa exclusiva da vítima poderia afastar a responsabilidade do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso.

4. A omissão do ente público em adotar medidas de segurança na operação da pá carregadeira, como a devida sinalização e o auxílio de terceiros para manobras de marcha ré, configura negligência administrativa, ensejando o dever de indenizar.

5. O depoimento das testemunhas comprovou a ausência de qualquer forma de sinalização no local, impedindo que o ofendido tivesse ciência dos riscos inerentes à operação do maquinário, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso, independentemente de culpa.

B. A omissão do ente público em adotar medidas de segurança na operação de maquinário pesado em via pública caracteriza negligência administrativa e enseja o dever de indenizar.

C. A culpa exclusiva da vítima não se configura quando há ausência de sinalização ou medidas preventivas para garantir ao cidadão ciência do risco existente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela em favor de Lucileia Rocha da Silva e Outros, em decorrência de acidente causado por conduta omissiva do ente municipal ao ofendido que viera falecer.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Belém e o dano sofrido pelo ofendido, pois não havia qualquer tipo de sinalização no local para impedir a aproximação de transeuntes junto ao maquinário, além do agente municipal não ter tido os cuidados necessários de segurança para a manobra da máquina e auxílio de uma terceira pessoa para realizar a marcha a ré com segurança necessária. Nesse ínterim, aplicara indenização por danos morais e materiais.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença, visto a ausência de provas que comprem o nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o dano sofrido pelo ofendido, visto ter sido de culpa exclusiva da vítima o acontecimento do acidente, pois ficara atrás de um ponto cego da carregadeira e no momento que o agente municipal realizava a marcha ré.

Os apelados apresentaram contrarrazões pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém frente a sua conduta omissiva e o dano sofrido pelo ofendido que viera falecer.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
. Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 01/09/2004 o agente público municipal realizava a retirada de entulho de lixo na Travessa Berredos, entre Rua Padre Júlio Maria e Rua Manoel Barata, no Distrito de Icoaraci, com uma carregadeira da marca Clark, modelo Michigan 75 III, número de série 4-100 D-296-BRC, de propriedade do Município de Belém, quando acionou a marcha ré e acabou atropelando a vítima Manoel da Conceição Pereira Brito, quando este trabalhava como vendedor ambulante, vindo a óbito por hemorragia interna, fratura de bacia e rotura de bexiga, conforme Atestado de Óbito e Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 9995371 – fl. 03 e 06).

Embora louvável o argumento do Município de Belém
em alegar que não fora comprovado o nexo de causalidade, visto o acidente ter ocorrido por culpa exclusiva da vítima em se posicionar atrás da pá carregadeira no momento que o agente acionou a marcha ré,
não merece prosperar
. Vejamos.

Em sede policial (ID 32077777 – fl. 02), o agente municipal Manoel de Jesus Martins Freitas, que operava a carregadeira, depôs que estava retirando entulho da Travessa Berredos quando em um dado momento passou um ônibus e, por isso, parou a máquina, logo após acionou a marcha ré e quando percebeu já havia atropelado a vítima. Ademais, declarou que a carregadeira possui retrovisor, mas só dá para visualizar quando o indivíduo fica a uma certa distância do maquinário, pois se ficar muito próximo não há como visualizar, sendo um ponto cego.

Em audiência (ID 43624857 e ID 43624860), as testemunhas João de Assunção Alves Ribeiro e Davi Alves Silva, funcionários da Prefeitura de Belém, declararam que havia 04 pessoas na equipe trabalhando para a retirada do entulho no local, onde João era operador de máquina e Davi auxiliava no manuseio do lixo que ficava na concha da carregadeira, assim, ambos não viram a vítima atrás do maquinário, tendo conhecimento somente quando o mesmo já havia sido atingido. Por fim, Davi declarou que
não havia faixas ou cones para sinalização a fim de que as pessoas não se aproximassem da máquina.

A
pá carregadeira da marca Clark
, modelo Michigan 75 III
é um maquinário de grande porte
usado para o transporte de materiais, com o intuito de agilizar operações e reduzir o esforço humano, sendo equipada com uma caçamba na parte frontal para carregar, transportar e despejar materiais.
Dessa forma, é necessário ter a devida sinalização para alertar e informar os transeuntes quando o maquinário estiver em via pública, sob pena de ocorrer acidentes, como de fato ocorrera.
Além disso,

mesmo com a instalação de retrovisores, existem pontos cegos no maquinário, em que o
operador necessita da ajuda de terceiros
para realizar determinadas manobras, como a marcha ré.
Assim, de acordo com os autos, o agente municipal não cumpriu com o requisito de prudência.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação por danos materiais, morais
e estéticos. Sentença de improcedência quanto ao primeiro requerido e de procedência em relação à Prefeitura de Birigui. Irresignação da Municipalidade.
Via recém asfaltada com ausência de qualquer sinalização. Na hipótese, imperioso recordar que não havia qualquer sinalização,
sequer indicava do sentido do fluxo viário, o que fez com que a vítima tomasse o rumo inverso da via e se acidentasse.
Dever de deixar, ao menos, sinalização provisória no local. Responsabilidade civil do Município configurada. Culpa exclusiva da vítima afastada. Danos morais e estéticos configurados
. Quantum fixado de forma razoável. Juros de mora corrigidos com índice de caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até a entrada em vigor da EC nº 113/21. Reforma da sentença apenas nesse ponto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002490-14.2018.8.26.0077 Birigüi, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 02/05/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. I. RESPONSABILIDADE CIVIL. II. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM RODOVIA ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VEÍCULO DE SERVIÇO (PÁ CARREGADEIRA) DO MUNICÍPIO RÉU.
III. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. INOCORRÊNCIA. IV.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA PÁ CARREGADEIRA, AO CRUZAR A RODOVIA.
V.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO CONDUTOR DA MOTOCILISTA.
VI.
DANO MATERIAL, MORAL
E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RETIRADA DO BAÇO. CICATRIZ. VII. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. VIII. RECURSO IMPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Cível - 0005570-04.2006.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - J. 11.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00055700420068160044 PR 0005570-04.2006.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 11/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020)

Nesse ínterim,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Belém com o dano sofrido pelo ofendido
, devendo indenizar em danos morais e materiais aos herdeiros do falecido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Belém
,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025